Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711999-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: YORRANA RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência no processo gestacional e estabelece que “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. 3. Malgrado o entendimento jurisprudencial de que mero descumprimento contratual não enseja reparação pecuniária, a recusa de a operadora custear o tratamento da Autora foi capaz de lhe gerar dano moral. Isso porque a recusa a colocou em situação de extrema angústia e aflição, o que não pode ser considerado aborrecimento corriqueiro. Potencializou o desgaste emocional em razão do frágil estado de saúde em que se encontrava, constituindo dano in re ipsa. 4. Assim, configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da Ré e o dano experimentado pela segurada, deve indenizar os danos morais que a Autora suportou. 5. Apelação da Autora provida. Apelação da Ré desprovida. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 12, incisos V, “a”, e VI, 16, 35 -C, todos da Lei 9.656/1998; 14, §3o, 51, inciso IV, 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 188, 373, inciso I, 407, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que a cobertura pelo plano de saúde é restrita, havendo previsão legal dos prazos de carência que podem ser praticados, como ocorreu in casu, considerando que o recorrido estava em situação de carência contratual. Assevera que não teve atendimento de emergência negado, porém a continuidade do atendimento com internação hospitalar, só poderia se dar de maneira particular ou junto ao SUS não havendo qualquer ato ilícito no agir da Operadora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, incisos V, “a”, e VI, 16, 35 -C, todos da Lei 9.656/1998; 14, §3o, 51, inciso IV, 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 188, 373, inciso I, 407, 927, e 944, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a negativa de atendimento em situações de urgência ou emergência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.542.962/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023